Tribunal: STF
Processo: RE 202715
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO. COMÉRCIO ATACADISTA. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O Plenário do STF, no julgamento do RE 213.396, Relator
Min. Ilmar Galvão, concluiu pela constitucionalidade do regime de
substituição tributária, relativamente à distribuição de veículos
automotores, ainda que instituído antes do advento da EC 03/93.
Entendimento que, à ausência de peculiaridades relativamente à
mencionada atividade, tem aplicação ao presente caso.
Acórdão que não dissentiu dessa orientação.
Recurso não conhecido.